Tribunal: CARF
Processo: 10707.000691/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000691/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.430 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ROBSON FEIJÓ BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECISÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DE OUTRA SEÇÃO.
FALTA DE ANÁLISE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A 2a Seção do CARF não tem competência para julgar processos atinentes a
IRPJ, e nem mesmo discutir novamente processos já encerrados dos quais
processos de IRPF são decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que daria
provimento parcial para determinar novo julgamento em 1a Instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração (fl. 02-03) de crédito tributário referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, no valor principal de R$ 307.810,64 acrescidos de juros de mora de R$
111.612,13 (calculado até 29/10/2010); e multa proporcional, de R$ 230.857,98; em face da
constatação da infração de omissão de rendimentos (fl. 04 a 06), no valor tributável de R$
1.126.529,46, relativo ao ano-calendário de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000691/2010-28
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000691/2010-28

No Termo de Verificação Fiscal (fl. 10 a 18) constata-se que o lançamento
decorreu da constatação de que a pessoa jurídica Safety Informática Ltda, da qual o interessado
integra o quadro societário, detendo a participação de 99% do capital social, distribui lucros ao
contribuinte, em valores superiores ao limite de isenção.
Observe-se, ainda, que o presente lançamento é reflexo do lançamento de multa
exigida isoladamente, pela falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente
sobre a parcela do lucro distribuído, que excedera o limite de isenção, de que trata o processo n.
10707.000693/2010-17, cuja constituição definitiva do correspectivo crédito tributário operou-se
pela falta de apresentação de impugnação tempestiva, conforme Termo de Revelia (fl. 610).
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 130 a 139) em que alega,
inicialmente, a necessidade do julgamento do presente processo em conjunto com o processo no
10707.000693/2010-17, em face da identidade do fundamento da autuação. Alega que o
interessado não recebeu nenhuma intimação, no curso do procedimento fiscal, para fins de
prestar esclarecimentos ou apresentar documentos, de modo que não teve oportunidade de
esclarecer fatos importantes para o deslinde da controvérsia daquele processo.
No mérito, alega erro na elaboração do auto de infração, em face da existência de
lucro contábil a distribuir, que teria deixado de ser considerado pela autoridade lançadora.
Requer, assim, a realização de perícia, para que sejam esclarecidos os seguintes
quesitos: (a) se a escrituração contábil e fiscal da SAFETY foi verdadeiramente realizada em
observância à legislação comercial; (b) se através da escrituração contábil e fiscal da SAFETY é
possível constatar a existência de lucro líquido contábil nos trimestres do ano-calendário 2006;
(c) se a SAFETY apurou lucro líquido contábil passível de distribuição no ano calendário e 2006
e quais os valores máximos que poderiam ter sido distribuídos; (d) se houve omissão de
rendimentos, pelo impugnante, decorrente do recebimento de lucros a maior proveniente da
SAFETY.
Conforme o Acórdão n. 13-38.708 – 3a Turma da DRJ/RJ2, em Sessão de
5/12/2011 (fls. 611 a 614), a impugnação foi julgada improcedente.
Em resumo, manifestou-se o órgão julgador no sentido de que o contribuinte foi
pessoalmente intimado, todavia apresentou impugnação intempestiva:
(fl. 613) Com efeito, a oportunidade para o contribuinte provar a existência do referido
lucro contábil, cuja insuficiência foi o fundamento para a constituição do crédito
tributário no processo matriz, exauriu-se com o decurso do prazo para apresentação
válida da impugnação naquele processo.
No Recurso Voluntário (fls. 617 a 631), interposto em 08/05/2012, pugna pela
impossibilidade de constituir definitivamente o crédito tributário em decorrência da
intempestividade da impugnação apresentada pela Safety no Processo Administrativo n.
10707.000693/2010-17.
Alega que, ao pressupor que a intempestividade da Impugnação da Safety
prejudica a análise dos argumentos apresentados neste processo, foi deixado de lado que:
(fl. 622-623) (i) a diversidade de sujeitos passivos (contribuintes) – no lançamento
discutido no Processo Administrativo n' 10707.000693/2010-97 o sujeito passivo é a
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000691/2010-28

pessoa jurídica SAFETY (cf. art. 122 da Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional -
CTN), enquanto que no caso em apreço é o RECORRENTE que se encontra no pólo
passivo da relação tributária (art. 121, I, do CTN), portanto, pessoas diferentes, cada
qual detentora de direitos e garantias próprios;
(ii) a diversidade de autuações (autos de infração diferentes) - apesar de decorrerem do
mesmo MPF, no Processo Administrativo n' 10707.000693/2010-97 (da SAFETY)
discute-se o lançamento da multa isolada decorrente da falta de retenção ou
recolhimento do IRRF no ano-calendário de 2006, enquanto no presente processo
discute-se suposta omissão de rendimentos, para fins de tributação pelo IRPF,
decorrente do alegado recebimento de lucros acima do limite de isenção;
(iii) a diversidade da natureza jurídica dos débitos lançados - no auto de infração da
SAFETY foi lançado débito com caráter punitivo, decorrente de suposta infração à lei
ou ato normativo, isto é, uma penalidade; enquanto que, no auto de infração objeto do
presente processo, foi lançado um tributo; e
(iv) a diversidade de defesas apresentadas e processos administrativos - enquanto a
SAFETY apresentou a sua defesa no Processo Administrativo n° 10707.000693/2010-
97, o RECORRENTE defendeu-se através da Impugnação de fls. 129/139 do presente
Processo Administrativo, cuja tempestividade foi certificada à fl. 387, bem como no
item 5 do próprio acórdão recorrido (fl. 613).
Requer o cancelamento do auto de infração, tendo em vista a existência de lucro
líquido contábil passível de distribuição, referente ao ano-calendário de 2006, passível de
comprovação pela escrituração contábil e, caso permaneçam as dúvidas quanto à existência do
lucro contábil, seja deferida a perícia técnica, a ser conduzida por auditor tributário distinto do
que lavrou o auto de infração, bem como do que o retificou, para que sejam esclarecidos os
requisitos suscitados.
Ao final, solicita que quaisquer intimações referentes a este Processo
Administrativo sejam dirigidas aos seus advogados.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada a tempestividade. A peça
recursal foi interposta em 08/05/2012 (fls. 617), tendo a ciência pessoal ocorrida em 12/04/2012
e o prazo iniciado dia 13/04/2012.
Processo decorrente. Discussão do processo original. Análise probatória
O contribuinte alega que, em decorrência da intempestividade da impugnação
apresentada pela Safety no Processo Administrativo n. 10707.000693/2010-17, foram deixadas
de lado as provas que implicaram nesta autuação. Alega que tal pressuposição é ilegal, posto que
são pessoas diferentes (pessoa jurídica e física), com exações diferentes (IRPJ e multa) e cada
qual detentora de direitos e garantias próprias. Cabem sérias considerações.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000691/2010-28

A semelhança entre os processos administrativos é que decorrem do mesmo
Mandado de Procedimento Fiscal, e somente. Reconheço que não há identidade de partes,
exigência de pedir e de pedido. Não se está julgando débito de IRPJ, logo não há invasão de
competência (de Seções). Muito embora a questão de direito passe pela análise de aspecto do
IRPJ (o tema da existência de lucro líquido contábil passível de distribuição), é apenas
fundamento que não passa pela repartição de competência.
O que observo no Termo de Verificação Fiscal é a infração de omissão de
rendimentos tributáveis. Vejamos a conclusão, com grifos meus:
(fl. 15) Conforme descrito anteriormente, restou comprovada a seguinte infração
legislação tributária:
• Multa isolada — falta de retenção ou recolhimento do IRRF — ano calendário de
2006. Aplicação de multa isolada de 75% sobre o IRRF que deixou de ser retido na
fonte/recolhido sobre o excesso de distribuição de lucros, calculado com base no lucro
presumido.
Quanto à pessoa física beneficiada pela distribuição de lucros, ela foi autuada pelos
rendimentos tributáveis recebidos não oferecidos à tributação.
Não há dúvidas que a pessoa jurídica foi julgada definitivamente em âmbito
administrativo.
Dado que esta 2a Seção do CARF não tem competência para julgar processos
atinentes a IRPJ, e nem mesmo discutir novamente aquele processo já encerrado, ainda que por
intempestividade. Tais argumentos deveriam ter sido avaliados no Processo Administrativo n.
10707.000693/2010-17.
Intimação ao advogado
O contribuinte solicita que quaisquer intimações referentes a este Processo
Administrativo sejam dirigidas aos seus advogados. Todavia, o tema já está sumulado neste
Conselho:
Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000691/2010-28

Fl. 641
DF CARF MF
Original